Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. PAGAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. CERTEZA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

2. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.

3. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 3.1. Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. 3.2. No caso concreto, é inegável a existência de interesse recursal da apelante, porquanto pretende, nesta seara recursal, ver reconhecida a quitação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a apelada. Preliminar rejeitada.

4. Nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido deve ser considerada a partir do conjunto da postulação, com observância do princípio da boa-fé. Precedentes. 4.1. Apesar de a apelante formular pedido de inexigibilidade da nota promissória, a pretensão vertida no recurso versa sobre a inexigibilidade do contrato de prestação de serviços, título considerado como executado pela r. sentença combatida.

5. A Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que o contrato escrito que estipular os honorários advocatícios deve ser considerado título executivo. 5.1. Assim, apesar da redação do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, exigir a assinatura de testemunhas para que o documento particular tenha força executiva, há disposição legal específica que confere força executiva ao contrato escrito de honorários advocatícios – independentemente de assinatura de testemunhas.

6. Para instrução adequada do processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil. 6.1. O título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações.

7. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual, enquanto condição suspensiva (Art. 125 do CC), depende de implemento obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração pactuada. 7.1 A não ocorrência da condição prevista nesse tipo de acordo impede a aquisição do direito remuneratório pretendido (REsp 1337749/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, STJ, julgado em 14/02/2017, DJe 06/04/2017).

8. No caso concreto, evidenciada a existência do título executivo extrajudicial; sua liquidez, delimitada em relação à quantidade do objeto da prestação e exigibilidade, uma vez que concretizado o fato previsto no contrato (suspensão dos descontos na conta corrente da autora), é devido o pagamento das obrigações consignadas no ajuste. 8.1. O implemento da condição suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços ad exitum, torna devido o pagamento das parcelas não adimplidas.

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.